Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702089-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: WANDERLY DA SILVA ASSEM RECORRIDO: THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de processo autônomo que interpôs Recurso Inominado em face de sentença proferida nos autos do processo no 0722416-95.2023.8.07.0016, em trâmite no 5o JEC de Brasília. O erro é tão grosseiro que o recurso foi gravado pelo recorrente como "Agravo" e classificado como "Recurso de Medida Cautelar Cível". Não bastassem tais erros inaceitáveis, o recorrente foi intimado a recolher as custas processuais e preparo recursal, medida completamente desnecessária, pois não há como admitir recurso inominado sem os autos cuja sentença fora proferida. O principal efeito de um recurso sendo analisado por um Colegiado é justamente a devolução de toda matéria produzida até aquele momento: provas, observância da norma, realização de ausência de conciliação, entre outros tantos detalhes que justificam a existência de um órgão revisor, inclusive nos Juizados Especiais. Por fim, impossível dizer sobre princípio da fungibilidade, pois a peça interposta pelo recorrente simplesmente não existe. Assim, NÃO CONHEÇO do suposto recurso de ID no 52544804. Deixo de fixar honorários de sucumbência, pois ausente contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora